Tribunal: TJSP
Processo: 2037458-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de bem imóvel.

Recurso interposto pelo devedor contra respeitável decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel registrado em nome do executado. Suscita a nulidade da penhora sobre a integralidade do imóvel. Busca a limitação da penhora ao percentual de 50% do imóvel, determinando-se a intimação da coproprietária para exercer seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de bem imóvel.

Recurso interposto pelo devedor contra respeitável decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel registrado em nome do executado. Suscita a nulidade da penhora sobre a integralidade do imóvel. Busca a limitação da penhora ao percentual de 50% do imóvel, determinando-se a intimação da coproprietária para exercer seu direito de defesa; bem como o reconhecimento da impenhorabilidade do percentual de 50% pertencente ao agravante, sob a alegação de bem de família.

Inconformismo do agravante não acolhido. Nulidade da penhora. não ocorrência. Penhora integral de bem indivisível. Possibilidade. Copropriedade do imóvel no percentual de 50% pertencente à terceiro. Ilegitimidade do agravante para defender interesse de terceiro em nome próprio. Aplicação do artigo 843, caput e §1o, do Código de Processo Civil. Coproprietário tem direito à quota-parte e preferência na arrematação. Alegação de bem de família não comprovada. Ônus da prova não cumprido. Intimação da coproprietária determinada na origem. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.